Tribunal: TJBA
Processo: 0501477-38.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501477-38.2018.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDSON ALVES ESTEVES e outros

Advogado(s)
:
TONY DE OLIVEIRA MATOS, FRANCISCO ACELINO ALVES BASTOS

APELADO: LEONAM MARINHO DE JESUS e outros (4)

Advogado(s)
:
MATHEUS STEFANELLI LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA MÍNIMA DE PROVAS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte que, após requerer a produção de prova pericial, postula expressamente pelo julgamento antecipado da lide, pratica ato incompatível com a vontade de produzir a prova, operando-se a preclusão lógica que impede a posterior alegação de cerceamento de defesa.

2. A ação de reintegração de posse tem como objeto a proteção do
jus possessionis
(direito de possuir derivado de uma situação de fato), sendo imprescindível a demonstração cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC, cujo ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. A alegação de existência de um comodato verbal, que tornaria precária a posse de terceiros, não foi corroborada por qualquer elemento de prova, permanecendo no campo das meras alegações, consequentemente, não restou demonstrado o esbulho, pois ausente a prova da posse anterior e do ato injusto de privação.

4. Subsiste fundada dúvida sobre a identidade do imóvel em litígio, questão que não foi dirimida por inércia probatória dos próprios Autores/Apelantes.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0501477-38.2018.8.05.0201, da comarca de Porto Seguro – BA, em que figura como apelantes
EDSON ALVES ESTEVES
E OUTROS

e como apelados
LEONAM MARINHO DE JESUS
E OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

REJEITAR A PRELIMINAR DE
NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA
e, no mérito,

CONHECER
E

NEGAR
PROVIMENTO

À APELAÇÃO
D
A PARTE
AUTORA
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).